Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-65.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA DO MUNICÍPO DE ITAPEVA – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde o mês de julho de 2020, bem como às diferenças de valor devidas – Direito da autora reconhecido em laudo pericial – Termo a quo dos pagamentos do adicional é a data de

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA DO MUNICÍPO DE ITAPEVA – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde o mês de julho de 2020, bem como às diferenças de valor devidas – Direito da autora reconhecido em laudo pericial – Termo a quo dos pagamentos do adicional é a data de realização do laudo pericial que constatou a insalubridade em grau máximo das atividades da autora – Descabimento de sua aplicação com efeitos retroativos, consoante posicionamento do Col. STJ (PUIL no 413/RS) – Legislação municipal que estabelece expressamente o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (Lei Municipal no 1.777/2002, art. 117; Lei Municipal no 2.275/2005, art. 1o) – A despeito da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem pecuniária, sua base de cálculo não pode ser alterada por decisão judicial (Súmula Vinculante no 04 e RE no 565.714/SP do E. STF – Tema de Repercussão Geral no 25) – Reforma parcial da r. sentença, no tocante ao termo inicial e à base de cálculo do adicional de insalubridade – Recurso do Município provido e reexame necessário acolhido em parte.